Tribunal: TJPA
Processo: 0011751-26.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011751-26.2019.8.14.0107

APELANTE: WALBE APARECIDO GONCALVES COSTA, PEDRO SERGIO NEIVA JUNQUEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, limitando apenas os juros moratórios a 1% ao mês e mantendo a higidez do título executivo quanto aos demais encargos.

2. Os embargantes sustentam inépcia da inicial executiva, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, abusividade de encargos e descaracterização da mora, pleiteando a extinção da execução ou a revisão integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto à limitação dos juros moratórios já fixada na sentença; (ii) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) saber se as alegações genéricas de abusividade e ausência de documentos antecedentes autorizam a extinção ou revisão da execução; (iv) saber se há fundamento para descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistente interesse recursal quanto aos juros moratórios, pois a sentença já os limitou a 1% ao mês, inexistindo sucumbência no ponto.

5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, representando obrigação certa, líquida e exigível quando acompanhada de demonstrativo do débito.

6. A Súmula 286 do STJ não autoriza a extinção automática da execução por ausência de contratos anteriores à renegociação, sendo indispensável a demonstração concreta de ilegalidade.

7. Nos embargos fundados em excesso de execução, incumbe ao devedor apresentar memória discriminada do valor que entende devido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas.

8. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, conforme orientação do STJ, e a capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Inexiste interesse recursal quanto a capítulo da sentença que já acolheu integralmente a pretensão da parte. 2. A Cédula de Crédito Bancário regularmente instruída com demonstrativo do débito constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. 3. A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta do valor reputado indevido, com memória discriminada de cálculo. 4. A ausência de prova de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC, arts. 355, I, 917, §§ 3º e 4º, e 85, § 11; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; Súmula 539; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.563.428/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29/05/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011751-26.2019.8.14.0107

APELANTE: WALBE APARECIDO GONCALVES COSTA

APELANTE:

PEDRO SERGIO NEIVA JUNQUEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WALBE APARECIDO GONCALVES COSTA e PEDRO SERGIO NEIVA JUNQUEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA
.

Em breve retrospecto, na petição inicial
(ID 33673459)
, os embargantes sustentam que a execução originária, vinculada ao processo nº 0009834-40.2017.8.14.0107, estaria fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 870430002-6, emitida em 23/01/2017, no valor de R$ 246.213,78, a ser paga em três parcelas, com vencimentos em 15/07/2017, 15/07/2018 e 15/07/2019. Alegam que o segundo embargante, PEDRO SERGIO NEIVA JUNQUEIRA, figurou como interveniente garantidor, com oferecimento de dois imóveis urbanos em garantia hipotecária, e defendem a inépcia da inicial executiva, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como a abusividade de juros remuneratórios, juros moratórios, taxa de inadimplência, multa e demais encargos.

Sobreveio a sentença de
ID 33673640
, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para limitar os juros moratórios a 1% ao mês. O Juízo rejeitou a inépcia da inicial e a alegada ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, por entender que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 10.931/2004. Também afastou a revisão dos juros remuneratórios, por ausência de prova de abusividade concreta, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico da embargada. Transcrevo abaixo a parte dispositiva do decisum:

“(...) 3 – DISPOSITIVO

Isto posto, diante da fundamentação acima e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução, apenas para limitar o percentual da taxa de juros moratórios no percentual de 1% ao mês.

Caso não haja previsão diversa no contrato, para fins de atualização da dívida, deverá ser adotado o índice de correção monetária INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora simples de 1% ao mês também a partir do vencimento da dívida, sem prejuízo dos demais encargos previstos na Cédula de Crédito Bancária.

Condeno os embargantes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargado. Deixo de condenar a parte embargada, por entender que a sucumbência foi mínima, uma vez que a última atualização da dívida ocorreu quando do protocolo da inicial, fato que acarretará uma atualização superior à indicada na inicial.

Junte-se cópia da presente sentença nos autos principais n°. 0009834-40.2017.8.14.0107.

Em sendo apresentado recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe, independente de nova conclusão dos autos.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Dom Eliseu/PA, 16 de junho de 2024.

Juíza Rejane Barbosa da Silva

Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca do Dom Eliseu/PA”.

Inconformados, WALBE APARECIDO GONCALVES COSTA e PEDRO SERGIO NEIVA JUNQUEIRA interpuseram apelação de
ID 33673642
, sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial executiva, sob o argumento de que a instituição financeira não teria juntado os contratos originários da renegociação, extratos bancários e demonstrativo suficiente da formação e evolução do saldo devedor. Defendem que a ausência desses documentos violaria o direito básico à informação previsto no art. 6º, III, c/c arts. 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, bem como comprometeria o exercício da ampla defesa. No mérito, reiteram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, invocam a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça e afirmam a existência de encargos abusivos, especialmente juros remuneratórios supostamente superiores à média de mercado. Requerem o provimento do recurso para extinguir a execução ou, subsidiariamente, reconhecer a abusividade dos encargos, com recálculo do débito e descaracterização da mora.

Contrarrazões apresentadas pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA, no
ID 33673651
, em que sustenta a manutenção integral da sentença. A apelada afirma que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário regularmente constituída, acompanhada de demonstrativo do débito, e que os apelantes não impugnaram de forma específica os valores executados, tampouco apresentaram memória discriminada do montante que entendem devido. Aduz, ainda, inexistir prova concreta de abusividade dos juros remuneratórios, ser lícita a capitalização pactuada e faltar interesse recursal quanto aos juros moratórios, porquanto a sentença já limitou tal encargo a 1% ao mês. Ao final, requer o não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, seu desprovimento, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS JÁ LIMITADOS NA SENTENÇA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento parcial do recurso, deixando-se de conhecê-lo no tocante ao capítulo que versa sobre a limitação dos juros moratórios.

Isso porque
a sentença recorrida já acolheu expressamente tal pretensão, fixando os juros de mora no patamar de 1% ao mês, conforme consignado no decisum de ID 33673640
. Nessa medida, inexiste utilidade prática na reapreciação da matéria por esta Instância Revisora, uma vez que o provimento jurisdicional já assegurou aos apelantes exatamente o resultado jurídico almejado nesse ponto.

O interesse recursal, enquanto pressuposto intrínseco de admissibilidade, exige a demonstração concomitante de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida. Ausente qualquer sucumbência quanto à limitação dos juros moratórios, não há gravame a ser reparado, tampouco proveito a ser alcançado com a reforma da decisão.

Assim, por ausência de interesse recursal, revela-se inviável o conhecimento do recurso nesse particular, sob pena de se admitir a reapreciação de matéria já decidida de forma favorável aos próprios recorrentes.

II. DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA

A preliminar de inépcia da inicial executiva, reiterada na apelação de
ID 33673642
, não se sustenta.

A execução originária está lastreada em Cédula de Crédito Bancário, cuja existência e juntada foram expressamente consignadas na sentença de
ID 33673640
, com referência aos documentos de
ID 53496426, págs. 15/34, e ID 53496427, págs. 1/9
. A parte apelante sustenta que a instituição financeira não teria apresentado os contratos originários da renegociação, extratos bancários e demonstrativo suficiente da evolução do saldo devedor. Contudo, essa alegação, tal como deduzida, não tem aptidão para infirmar a força executiva do título apresentado, sobretudo porque
a Cédula de Crédito Bancário possui disciplina legal própria e constitui, por expressa determinação normativa, título executivo extrajudicial representativo de dívida certa, líquida e exigível
.

Com efeito, o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

O art. 29 do mesmo diploma legal, por sua vez, disciplina os requisitos essenciais do título, dentre os quais a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, a promessa de pagamento, a indicação das condições de pagamento, o nome da instituição credora, a data e o lugar de emissão e a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor.

Pois bem, no caso concreto, a sentença de
ID 33673640
registrou que a execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário, indicando expressamente os
IDs 53496426, págs. 15/34, e 53496427, págs. 1/9
, e concluiu pelo atendimento dos requisitos legais.

Os apelantes, na inicial dos embargos à execução de ID 33673459 e, novamente, na apelação de ID 33673642, não negam a existência da relação obrigacional
. Ao contrário,
afirmam que compareceram por diversas vezes à agência da instituição financeira para renegociar a dívida
, circunstância que enfraquece a tese de absoluta ausência de causa debendi e desloca a controvérsia para eventual excesso ou abusividade dos encargos.

III. DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DA ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Não se vislumbra, igualmente, nulidade por cerceamento de defesa.

A controvérsia posta nos embargos à execução de
ID 33673459
era essencialmente documental e jurídica, envolvendo a suficiência do título, a liquidez do débito e a legalidade dos encargos.

O julgamento antecipado do mérito, adotado na sentença de
ID 33673640
, mostra-se compatível com o art. 355, I, do CPC, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial e a parte não demonstra a necessidade concreta de produção de prova adicional.

A alegação de violação ao direito de informação, também não se sustenta no caso concreto. Os apelantes tinham ciência da operação, reconhecem a existência da dívida e não lograram demonstrar que eventual ausência de documento específico tenha impedido a impugnação objetiva do débito. A ampla defesa não se confunde com a possibilidade de formular impugnações genéricas, desacompanhadas de demonstração mínima do excesso ou da abusividade alegada.

IV. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286/STJ PARA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO E DA AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE

Semelhantemente, não procede a alegação de que a ausência dos contratos anteriores à renegociação impõe, por si só, a extinção da execução.

A Súmula 286 do STJ apenas assegura que a renegociação ou confissão de dívida não impede a discussão de ilegalidades pretéritas, desde que estas sejam concreta e especificamente demonstradas.
A orientação não autoriza a desconstituição automática do título executivo pela simples falta de juntada integral dos instrumentos antecedentes
.

Nos embargos à execução, incumbe ao devedor indicar de forma precisa os encargos reputados abusivos, apontar sua repercussão no saldo devedor e apresentar memória discriminada do valor que entende devido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO FUNDADO EM EXCESSO DA EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1563428 RS 2019/0238580-4, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No caso,
os apelantes limitaram-se a alegações genéricas de excesso e violação ao CDC, sem demonstrar tecnicamente a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado, nem apresentar cálculo substitutivo idôneo
. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a exigibilidade do título nem autoriza revisão abstrata do contrato, sendo imprescindível prova concreta da abusividade, o que não se verificou.

V. DA ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Semelhantemente, não há falar em descaracterização da mora.

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual
somente o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como juros remuneratórios e capitalização, tem aptidão para descaracterizar a mora
.

Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, e não evidenciado excesso concreto no período de normalidade, subsiste a mora dos devedores.

Acerca do assunto, segue o entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
. 3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ABUSIVIDADE NÃO DESCARACTERIZA A MORA DO DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta pela Autora contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, declarando abusivos os percentuais de juros remuneratórios cobrados pelo Banco Agibank S.A., determinando sua substituição e o recálculo das parcelas e do saldo devedor, com restituição simples de valores pagos a maior. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em: (i) definir se a abusividade dos juros cobrados implica descaracterização da mora; (ii) analisar a sucumbência recíproca fixada; (iii) avaliar a fixação dos honorários advocatícios por equidade. III. Razões de Decidir
1. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A sucumbência recíproca deve prevalecer, pois a Autora decaiu de parte dos pedidos, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em R$ 2.500,00, considerando o baixo valor fixado inicialmente e o grau de zelo do profissional. IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.500,00. Tese de julgamento: 1. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 2. A sucumbência recíproca deve ser mantida. 3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade. Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 86. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018. (TJ-SP - Apelação Cível: 10032331420248260271 Mongaguá, Relator: Ricardo Hoffmann, Data de Julgamento: 31/03/2026, Núcleo 4.0-T. IV (DP2), Data de Publicação: 31/03/2026)

Assim, ausente o reconhecimento de abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, não há fundamento para afastar a mora, a qual permanece íntegra.

VI. DA LICITUDE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DA CORRETA LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS

No que concerne à capitalização de juros, a insurgência não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

Acerca do assunto, dispõe a
Súmula n. 539 do STJ
que:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

No âmbito da Cédula de Crédito Bancário, a Lei nº 10.931/2004 confere disciplina própria ao título e autoriza a pactuação dos encargos incidentes sobre a operação, incumbindo ao devedor demonstrar eventual ilegalidade concreta, ônus do qual não se desincumbiu.

Acerca do assunto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERA ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REVISÃO. RECURSO DAS EMBARGANTES DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por embargantes-executadas, contra execução de título extrajudicial promovida por Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, visando à declaração de inexigibilidade do débito representado por Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de planilha incompreensível, excesso de encargos, anatocismo, aplicação indevida da Tabela Price, cobrança de taxas não contratadas e necessidade de aplicação do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o título executivo preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) examinar a existência de abusividade ou ilegalidade nos encargos contratuais, com destaque para a capitalização de juros e a aplicação do Sistema Price; (iii) analisar a incidência do CDC na relação contratual; (iv) definir se as alegações genéricas e a situação financeira das embargantes são suficientes para afastar a higidez do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, representando obrigação líquida, certa e exigível, desde que acompanhada de planilha demonstrativa do débito, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004. No caso, a cédula foi regularmente instruída com documentação que evidencia a evolução do débito e os encargos incidentes. 4. As alegações das embargantes sobre excesso de encargos e ilegalidade contratual são genéricas e desacompanhadas de prova técnica ou cálculos que infirmem os valores apresentados pelo credor, não se desincumbindo do ônus que lhes competia. 5. A mera indicação de anatocismo ou inadequação da Tabela Price, sem demonstração concreta de resultado abusivo, não é suficiente para afastar a exigibilidade do débito, consoante entendimento consolidado do STJ (REsp 1.124.552/RS). 6. A aplicação do CDC às relações bancárias, conforme Súmula 297/STJ, não implica, por si só, a revisão automática de cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração específica da abusividade, o que não ocorreu. 7. A alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, embora relevante no plano social, não se constitui em excludente de responsabilidade, tampouco autoriza a revisão judicial do contrato ou o afastamento da execução, que se funda em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Desprovido o recurso das embargantes. Tese de julgamento: "1. A CCB devidamente acompanhada de planilha demonstrativa do débito preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. A mera alegação genérica de abusividade, anatocismo ou excesso de execução não é suficiente para afastar a exigibilidade do título, sendo imprescindível a demonstração concreta e específica das irregularidades apontadas. 3. A aplicação do CDC às relações bancárias não conduz, automaticamente, à revisão contratual, sendo necessária a prova de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas. 4. A situação financeira adversa do devedor não constitui, por si só, fundamento para obstar a execução de título executivo extrajudicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 783 e 784, III; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13/10/2011; STJ, Súmula 297. (TJ-SP - Apelação Cível: 10659006420248260100 São Paulo, Relator: Léa Duarte, Data de Julgamento: 09/06/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/06/2025)

Por fim, quanto aos juros moratórios, a limitação ao percentual de 1% ao mês fixada na sentença encontra respaldo na orientação consolidada do STJ, segundo a qual, inexistindo autorização legal específica para estipulação diversa, admite-se a convenção até esse patamar. Acerca do assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA N. 379/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.066.687/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022). 2. "A incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional" (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2234818 RS 2022/0336595-2, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

A Lei nº 10.931/2004 não prevê liberdade irrestrita quanto aos juros de mora, razão pela qual se mostra juridicamente adequada a solução adotada pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por WALBE APARECIDO GONCALVES COSTA e PEDRO SERGIO NEIVA JUNQUEIRA, deixando de conhecê-lo quanto ao capítulo relativo à limitação dos juros moratórios, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença de ID 33673640 já fixou referido encargo no percentual de 1% ao mês.

Na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apenas para limitar os juros moratórios a 1% ao mês, preservada, no mais, a exigibilidade da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido pela embargada/apelada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026